Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700805-24.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FABIO DO ESPIRITO SANTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reiteração criminosa do agente reveste-se de reprovabilidade e afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. Impossível o reconhecimento da excludente do estado de necessidade, porquanto não se vislumbra, no caso concreto, a inexigibilidade de outro comportamento. 3. De acordo com a norma inserta no art. 158 e art. 167, do CPP, nas infrações que deixarem vestígios, a realização de exame pericial se mostra indispensável, podendo a prova testemunhal supri-lo apenas na hipótese em que os vestígios do crime tiverem desaparecido. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do c. STJ: "o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Não sendo apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia, impõe-se o afastamento da qualificadora". (AgRg no HC 332.387/MS). 4. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/3 (um terço). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta que o acórdão impugnado ao manter a sua condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado, violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sustenta que, embora configurada a reincidência, diante da inexpressiva lesividade da conduta, torna-se imperioso o reconhecimento do princípio da insignificância no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora ai afastar a aplicação do princípio da insignificância, em razão de o recorrente ser portador de maus antecedentes e reincidente em crimes em comento, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) omissis A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. (...) omissis 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1/3/2021). Vide, ainda, o AgRg no HC 620.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18/12/2020, expressis verbis: “(...) A jurisprudência desta Corte de Justiça está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para que conste que se trata de recurso especial, e não extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003